Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao apelante/embargante, o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A, ora apelado/embargado – do que não se desincumbiu. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.